Tribunal: TJSP
Processo: 2201653-48.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais. Apontamento de débito em cadastro de inadimplentes. Recurso tirado de decisão que não analisou pedido de decretação de revelia, mas apenas concedeu vista dos autos à parte requerida para se manifestar sobre a réplica, em especial, a alegação de revelia. Pedido inoportuno de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais. Apontamento de débito em cadastro de inadimplentes. Recurso tirado de decisão que não analisou pedido de decretação de revelia, mas apenas concedeu vista dos autos à parte requerida para se manifestar sobre a réplica, em especial, a alegação de revelia. Pedido inoportuno de reforma de decisão judicial sem cunho decisório. Despacho não recorrível. Art. 1.001 do CPC. Recurso não conhecido, nos termos do art. 932, III, do CPC.